Tribunal: STJ
Processo: 0629446-88.2022.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963268 - CE(2025/0216099-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CAN-PACK BRASIL INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SP226799
EMBARGADO
: REIS & BLAKE ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ELCIO FONSECA REIS - RJ138058
CARLOS EDUARDO DE TOLEDO BLAKE - RJ138142
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS
INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. Os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar vícios
intrínsecos constatados no acórdão que julgou os primeiros declaratórios, de
modo que são inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos já
esclarecidos nos julgamentos anteriores.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o
valor atualizado da causa, em conformidade com o
§ 2o, do Código
art. 1.026,
de Processo Civil.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com aplicação
17/03/2026
23/03/2026,
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 03517dea-4a54-4226-84d0-25853032cea8

EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963268 - CE(2025/0216099-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CAN-PACK BRASIL INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SP226799
EMBARGADO
: REIS & BLAKE ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ELCIO FONSECA REIS - RJ138058
CARLOS EDUARDO DE TOLEDO BLAKE - RJ138142
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS
INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. Os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar vícios
intrínsecos constatados no acórdão que julgou os primeiros declaratórios, de
modo que são inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos já
esclarecidos nos julgamentos anteriores.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o
valor atualizado da causa, em conformidade com o
§ 2o, do Código
art. 1.026,
de Processo Civil.
RELATÓRIO
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por CAN-PACK BRASIL
INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA contra acórdão proferido por esta Quarta Turma,
assim ementado (e-STJ, fl. 387):

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis
para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados."

Nas razões dos embargos de declaração, a parte embargante sustenta que houve
omissão no acórdão que julgou anterior embargos de declaração opostos nos mesmos autos,
afirmando que não houve manifestação desta Corte Superior em relação à alegada violação da
coisa julgada (art. 505 do CPC) pelo Tribunal origem ao validar o cálculo de honorários
Documento eletrônico VDA55003510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:25:35
Código de Controle do Documento: 39e134c8-a56b-4ebb-a6b2-1c5744267d9a

advocatícios apresentado pelo credor, ultrapassando, assim, os limites objetivos do título
executivo, configurando violação à coisa julgada
Impugnação às fls. 402-410.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração opostos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
, de modo que é inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
No caso, não há que se falar em omissão do acórdão ora embargado, tendo em vista
que foi apresentada fundamentação clara e exauriente no que diz respeito à alegada ofensa ao art.
505 do Código de Processo Civil, conforme se infere do seguinte trecho, a seguir transcrito:

"Não houve omissão a ser sanada. Isso porque, quanto à alegada violação
à coisa julgada, a decisão embargada se manifestou de forma expressa
acerca do tema, senão vejamos (fl. 361):
'No mérito, da mesma forma, não se vislumbra violação ao
do
art. 505
Código de Processo Civil, uma vez que o exequente, ao proceder ao cálculo
dos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento, respeitou os
limites e percentuais estabelecidos pelo primeiro e pelo segunda grau de
jurisdição.
Consoante destacou o acórdão guerreado, em primeiro grau, os
honorários de sucumbência totalizaram 8% (oito por cento) sobre o valor da
causa, os quais devem ser somados aos 5% (cinco por cento) fixados em grau
recursal.
Nesse sentido, cumpre esclarecer que, encontrando-se o processo já em
fase de cumprimento de sentença, inviável a reabertura de discussão acerca
do critério de cálculo estabelecido no título judicial, sob pena de afrontar a
coisa julgada. Nesse sentido: (...)'
Conforme se extrai do trecho acima, não houve violação ao
do
art. 505
CPC, pois o Tribunal estadual apenas aplicou os limites e percentuais
fixados pelas instâncias ordinárias.
Nesse contexto, não existe qualquer omissão, contradição, obscuridade ou
erro material a ser sanado na espécie."

No ponto, impende salientar, ainda, que a iterativa jurisprudência este eg. Corte
firmou-se no sentido de que os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar
vícios intrínsecos constatados no acórdão que julgou os primeiros declaratórios, de modo que
são inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos já esclarecidos nos julgamentos
anteriores. Nessa linha de intelecção, confiram-se:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. JUÍZO
PRECÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
Documento eletrônico VDA55003510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:25:35
Código de Controle do Documento: 39e134c8-a56b-4ebb-a6b2-1c5744267d9a

(...)
2. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no
julgado (art. 1.022 do CPC de 2015).
3. Os segundos embargos de declaração devem impugnar vícios contidos no
acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão
acerca da decisão anteriormente embargada.
4. Embargos de declaração não conhecidos com aplicação de multa."
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Pet n.
relator MINISTRO
14.821/RJ,
Quarta Turma, julgado em
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
4/11/2024,
DJe de
g.n.)
6/11/2024,

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
REJEITOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. INSURGÊNCIA DA
DEMANDADA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015.
2. 'Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios
contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida
a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo
para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão
consumativa. Precedentes.' (EDcl nos EDcl nos EAg n.
relator
884.487/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/12/2017,
de
.
20/2/2018)
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl nos EDcl no AgInt no
relator MINISTRO
AREsp n. 2.036.339/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
MARCO BUZZI,
3/6/2024,
6/6/2024,

Os presentes embargos declaratórios revelam, portanto, o nítido propósito da parte
embargante em rediscutir temas que foram devidamente apreciados, o que é defeso por meio da
via processual escolhida, desautorizando, desse modo, o acolhimento da pretensão embutida nos
aclaratórios. A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO.
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO
NÃO
VERIFICADA.
JULGADO
EMBARGADO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO,
ASSENTANDO
QUE
OS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR ACÓRDÃO DO STF
EM 1985 - ANTES DA VIGÊNCIA DO ESTATUTO DA OAB DE 1994 -
CONSTITUEM DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo
Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual
deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no
artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já
analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.
2. No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma das hipóteses
previstas no artigo 1.022, e seus incisos, do novo CPC, pois o acórdão ora
embargado foi claro ao concluir que os honorários advocatícios de
sucumbência fixados por sentença ou acórdão prolatado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 e da
- anterior, portanto,
Lei n. 4.215/1963
à edição da
- , possuem caráter autônomo e integram o
Lei n. 8.906/1994
patrimônio do advogado, o que lhe assegura o direito de promover, em
proveito próprio, a execução.
Documento eletrônico VDA55003510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:25:35
Código de Controle do Documento: 39e134c8-a56b-4ebb-a6b2-1c5744267d9a

3. O intuito da embargante de reverter o resultado do julgamento que lhe
fora desfavorável ultrapassa os restritos limites dos embargos de
declaração, os quais não permitem a reapreciação da causa, sendo certo
que o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos
excepcionais e uma vez comprovada a obscuridade, contradição ou omissão
do julgado, vícios não configurados na espécie.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl nos EAg
Rel. Ministro
884.487/SP,
LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
g.n.)
18/10/2017,
27/10/2017,

"PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
DECIDIDA.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE.
1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do Novo
são cabíveis
CPC/2015,
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou
omissão do acórdão atacado, bem assim para corrigir-lhe erro material, não
se constituindo tal medida integrativa em meio idôneo para fazer prevalecer
o entendimento da parte embargante quanto à matéria já decidida no
acórdão embargado.
2. O intuito protelatório da parte embargante, evidenciado pela mera
repetição dos argumentos já examinados e repelidos pelo acórdão
embargado, justifica a imposição da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa."
(EDcl no AgRg na Rcl
Rel. Ministro
,
19.495/SC,
SÉRGIO KUKINA
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe de
g.n.)
27/09/2017,
06/10/2017,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PRETENSÃO INFRINGENTE DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado
Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Ausentes os vícios elencados no
do NCPC, afigura-se
art. 1.022
inadmissível a oposição de embargos de declaração com mero caráter
infringente do julgado.
3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição
interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que
apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma
entrevista no julgado embargado.
4. Em razão dos embargos se mostrarem manifestamente protelatórios e da
anterior advertência em relação à incidência do NCPC, deve ser aplicada a
multa prevista em seu
§ 2o, no percentual de 2% sobre o valor
art. 1.026,
atualizado da causa.
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 663.614/MG,
MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
g.n.)
08/08/2017,
22/08/2017,
Por oportuno, ressalta-se que o acórdão embargado não padece de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, tendo apreciado, fundamentadamente, a matéria
controvertida que lhe fora submetida.
Documento eletrônico VDA55003510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:25:35
Código de Controle do Documento: 39e134c8-a56b-4ebb-a6b2-1c5744267d9a

Dessa forma, a pretensão manifestamente protelatória, como resulta evidente das
razões, deve ser rechaçada com a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa,
em conformidade com o
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com aplicação de multa de 1%
sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:25:35
Código de Controle do Documento: 39e134c8-a56b-4ebb-a6b2-1c5744267d9a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AREsp 2.963.268 / CE
Número Registro: 2025/0216099-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007976420068060117
06294468820228060000
20060004694160
6294468820228060000
7976420068060117
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAN-PACK BRASIL INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SP226799
AGRAVADO
: REIS & BLAKE ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : ELCIO FONSECA REIS - RJ138058
CARLOS EDUARDO DE TOLEDO BLAKE - RJ138142
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAN-PACK BRASIL INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SP226799
EMBARGADO : REIS & BLAKE ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ELCIO FONSECA REIS - RJ138058
CARLOS EDUARDO DE TOLEDO BLAKE - RJ138142
TERMO
Documento eletrônico VDA55297182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:42
Código de Controle do Documento: 9c0f7197-80f9-41d8-b5b1-3513103ac49c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
17/03/2026
23/03/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:42
Código de Controle do Documento: 9c0f7197-80f9-41d8-b5b1-3513103ac49c